Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-14.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009130-14.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE NUNES SANTANA - CPF: 775.407.861-91 (RECORRENTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA/AUTORA - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO –
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Marlene Nunes Santana
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe
provimento para julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, uma vez no relatório do voto consta que não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida/autora, contudo, a referida peça processual foi apresentada tempestivamente nos autos
.

Diante disso, requer seja
retificado o acórdão embargado
, a fim de sanar a contradição apontada.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 144722158, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem. Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
erro material
no acórdão embargado, pois verifica-se que no
relatório (id nº 127250199)
consta que
não houve a apresentação de contrarrazões
pela parte recorrida/
autora
, contudo, a referida peça processual foi devidamente apresentada nos autos
(
id nº 123430756).

Com efeito, onde se lê:
Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.
leia-se:
Contrarrazões pela parte recorrida apresentadas no id.

nº 123430756.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
dou-lhes provimento
para corrigir o
erro material
existente no julgado, ao efeito da presente decisão vir a integrar o voto embargado.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022